Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença, após o devido processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, indeferiu-o em razão da ausência dos requisitos autorizadores da medida. Trata-se, na origem, de ação de cumprimento de sentença em razão de dispositivo de sentença que condenou o Executado a pagar honorários advocatícios em favor do Exequente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido. O Agravante sustenta, em síntese, que não foi possível a localização de bens penhoráveis da empresa devedora. Assim, pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica, requerendo a inclusão dos sócios da empresa no polo passivo. Os sócios foram incluídos na demanda como interessados e, diante da não localização dos mesmos, foram citados por edital, com a nomeação de curador especial que apresentou contestação por negativa geral. Sobreveio a Decisão Interlocutória, ora agravada, que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Defende que estão presentes os requisitos exigidos no art. 50 do Código Civil para desconsideração da personalidade jurídica, pois restou demonstrado que foram várias tentativas de localização de bens penhoráveis sem sucesso. Por fim, apontando a existência dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeitos suspensivo ao recurso, diante da possível ocorrência de prescrição intercorrente e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa, com a satisfação do crédito por meio dos bens dos sócios. É a suma dos fatos. Quanto à questão de fundo, a um primeiro e provisório exame, reputo ausentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. No caso dos autos, não há a configuração de nenhuma das hipóteses previstas no art. 50 do CC/02 exigíveis para a aplicação da “disregard doctrine”, sendo certo que a ausência de bens penhoráveis da Executada não tem o condão de per si comprovar algum ato fraudulento por ela praticado, sobretudo porque não demonstrada especificamente e de forma concreta qual o ato ilícito praticado indicativo do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Vale ressaltar que a mera alegação sem a comprovação fática de atos autorizadores da medida excepcional não é suficiente para a concessão de liminar. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, por ora, tenho que a r. decisão impugnada deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator